Tribunal: TJBA
Processo: 8004880-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004880-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: IVANISE PINTO VARELA

Advogado(s): NELSON DA COSTA BARRETO NETO, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONCA, CAROLINE DOS SANTOS CHAGAS

IMPETRADO: Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que ratificou pena de multa imposta pelo Corregedor-Geral de Justiça à impetrante no valor de R$ 30.000,00, em decorrência de infrações administrativas apuradas em processo disciplinar. A impetrante alega violação a direito líquido e certo, sustentando ausência de fundamentação na decisão administrativa quanto ao valor da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão administrativa que aplicou pena de multa à impetrante carece de fundamentação a ponto de ensejar sua nulidade por violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares restringe-se à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade da decisão, sendo vedada a análise do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção.

A decisão do Corregedor-Geral de Justiça está devidamente fundamentada, com menção expressa à procedência da pretensão punitiva, antecedentes funcionais favoráveis da impetrante e proporcionalidade da sanção aplicada.

O Conselho da Magistratura, ao manter a penalidade, também apresentou motivação suficiente, justificando a razoabilidade do valor arbitrado com base na gravidade das infrações e nos emolumentos percebidos pela serventia.

Não há elementos que evidenciem ausência de motivação, desproporcionalidade ou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal.

O mandado de segurança não é a via adequada para revisão do mérito da penalidade administrativa, tampouco para reexame das provas produzidas no processo disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à análise da legalidade do procedimento e da motivação do ato, não sendo cabível incursão no mérito administrativo.

2. A decisão administrativa que impõe penalidade disciplinar encontra-se fundamentada quando explicita os critérios considerados para aplicação da sanção, como gravidade da conduta e proporcionalidade em relação aos ganhos do servidor.

3. O mandado de segurança não se presta à revisão de mérito de decisão administrativa disciplinar, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.112/1990, art. 127, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no MS 29.028/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023; STJ, Súmula nº 665; TJ-PR, ApCiv 0004141-34.2020.8.16.0004, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 23.07.2024; TRF-1, AC 1005511-44.2021.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Morais da Rocha, j. 14.03.2023; TJ-MG, RecAdm 1000016-04.2690.4.0000, Rel. Des. Elias Camilo, j. 07.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8004880-10.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
IVANISE PINTO VARELA,

e como impetrad
o

CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGA
R

A ORDEM,
pelos motivos
dispostos no voto.